Tribunal: TCU
Processo: 007.466/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 142251/2013-5, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado - Diversidade parasitária e estrutura de comunidades de helmintos parasitos de anfíbios da Amazônia brasileira (no da TCE no sistema: 2400/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5256/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Heriberto Figueira da Silva Filho, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (GD) - Processo CNPq 142251/2013- 5 (peça 6), em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não entrega do relatório técnico final e comprovante de titulação, cujo prazo encerrou-se em 29/8/2016. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 29 a 31) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 33), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei no 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 29 a 31 e 33), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 007.466/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Heriberto Figueira da Silva Filho (XXX.822.712-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.